Tribunal: TJMT
Processo: 0005596-07.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005596-07.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DE CARVALHO - CPF: 203.717.801-87 (EMBARGANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Steffany Keytin da Silva Bezerra (ASSISTENTE), Raquel Alves Gabriel (ASSISTENTE), Testemunha "Sem Rosto" (ASSISTENTE), Elenice de Fátima Correia (ASSISTENTE), Sandra Araújo Lima (ASSISTENTE), Lídia Dourado Paniago (ASSISTENTE), MAGDA ALVES GABRIEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de homicídio qualificado (feminicídio e meio cruel) e porte ilegal de arma de fogo, sob alegação de omissão quanto à análise dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, especialmente em relação à dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena e se houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado.

O acórdão embargado analisou detalhadamente cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fundamentando adequadamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

A valoração negativa da culpabilidade baseou-se na premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o embargante ter atraído a vítima ao local do crime mediante artifício.

Não houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime com base no meio cruel, pois outra qualificadora (feminicídio) foi utilizada para qualificar o tipo penal.

A valoração negativa das consequências do crime fundamentou-se na orfandade de filhos menores, circunstância que extrapola o resultado típico do homicídio.

O quantum de aumento para cada circunstância negativa mostrou-se proporcional e razoável, não havendo excesso a ser corrigido.

O acórdão embargado atendeu plenamente ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expondo de forma clara e precisa as razões de seu convencimento.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim de enfrentar as questões relevantes para a formação de seu convencimento.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa quando não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

O acórdão que analisa detalhadamente cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fundamentando adequadamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal, não padece de omissão quanto à análise dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

O prequestionamento de matéria já devidamente enfrentada pelo acórdão embargado não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do CPP; arts. 59 e 68 do CP; art. 93, IX, da CF/88; art. 5o, LIV, LV e LVII, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José de Carvalho
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo a sentença condenatória pela prática dos crimes de homicídio qualificado (feminicídio e meio cruel) e porte ilegal de arma de fogo.

Consta dos autos que o embargante foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos III (meio cruel) e VI (feminicídio), e §2o-A, do Código Penal, com a incidência das disposições do artigo 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, nos termos da Lei n. 8.072/90, em concurso material com o crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

O acórdão embargado (ID 319587857), em síntese, manteve a condenação do réu, rejeitando todas as teses defensivas apresentadas na apelação, quais sejam: a) afastamento das qualificadoras do meio cruel e do feminicídio; b) reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; c) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) afastamento da indenização por danos morais fixada em favor dos sucessores da vítima; e) fixação de regime prisional mais brando, considerando a detração já realizada.

Em seus embargos de declaração (ID 319996869), a defesa alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, especialmente por não justificar adequadamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Sustenta ainda que o acórdão teria violado princípios constitucionais como o devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência (artigo 5o, LIV, LV e LVII, da CF).

Ao final, requer: a) que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados; b) que seja feito o prequestionamento explícito da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário; e c) caso os embargos não sejam acolhidos, que seja certificado o prequestionamento conforme a jurisprudência do STJ e do STF.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 323829372), manifestou-se pelo conhecimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento e pela sua rejeição no mérito, ante a inexistência dos vícios apontados pelo embargante. Sustenta que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, enfrentou todas as teses defensivas e está em harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF. As contrarrazões foram subscritas pela Procuradora de Justiça Rosana Marra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, especialmente por não justificar adequadamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Sustenta ainda que o acórdão teria violado princípios constitucionais como o devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência (artigo 5o, LIV, LV e LVII, da CF).

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que as alegações do embargante não merecem prosperar, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

No que tange à alegada omissão quanto à análise dos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que o acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à dosimetria da pena, analisando detalhadamente cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, o acórdão abordou especificamente a valoração negativa da culpabilidade, fundamentando-a na premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o embargante ter enviado mensagem à vítima pedindo que ela fosse até sua casa, utilizando-se de artifício para atraí-la ao local do crime. Conforme consta do acórdão, tal comportamento revelou que o homicídio não foi resultado de um impulso repentino, mas sim de uma decisão pensada e planejada, o que justificou a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, o acórdão esclareceu que não houve
bis in idem
na valoração negativa com base no meio cruel, uma vez que outra qualificadora (feminicídio) foi utilizada para qualificar o tipo penal. Destacou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, uma delas pode ser utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

Em relação às consequências do crime, o acórdão fundamentou adequadamente a valoração negativa, destacando que a vítima deixou dois filhos órfãos em tenra idade (Emilly de 12 anos e Emílio de 10 anos), que, além da privação do convívio materno, precisaram se mudar para outra cidade, tendo morado pelo período de um ano com o pai e depois com uma tia. Ressaltou que a orfandade de filhos menores configura consequência que extrapola o resultado típico do homicídio, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

O acórdão também analisou a fração utilizada para majoração das circunstâncias judiciais negativas, esclarecendo que a legislação penal não estabelece frações fixas para a valoração das circunstâncias judiciais, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade vinculada, estabelecer o quantum de aumento para cada circunstância negativa, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerou proporcional e razoável o aumento de aproximadamente 2 anos para cada circunstância negativa, não havendo excesso a ser corrigido.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise dos artigos 59 e 68 do Código Penal, pois o acórdão embargado examinou detalhadamente cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fundamentando adequadamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

No que concerne à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que o acórdão embargado atendeu plenamente ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expondo de forma clara e precisa as razões de seu convencimento quanto a todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim de enfrentar as questões relevantes para a formação de seu convencimento. No caso em análise, o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as teses defensivas apresentadas na apelação, expondo de forma clara e precisa as razões de seu convencimento.

Quanto à alegada violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência (artigo 5o, LIV, LV e LVII, da CF), observo que o embargante não demonstrou de forma concreta como tais princípios teriam sido violados pelo acórdão embargado. Ao contrário, o que se verifica é que o processo tramitou regularmente, com observância de todas as garantias constitucionais, tendo sido assegurado ao embargante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A condenação do embargante baseou-se em provas robustas produzidas durante a instrução processual, não havendo qualquer violação ao princípio da presunção de inocência. O Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional, reconheceu a materialidade e a autoria do crime, bem como as qualificadoras do meio cruel e do feminicídio, com base no conjunto probatório dos autos.

O acórdão embargado, ao manter a condenação do embargante, não se baseou em meras presunções ou conjecturas, mas sim em provas concretas produzidas durante a instrução processual, como o laudo pericial que demonstrou a brutalidade empregada pelo embargante, que, após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, desferiu diversos golpes de facão contra seu rosto, causando-lhe fraturas cranianas graves.

Ademais, o acórdão embargado analisou detalhadamente todas as teses defensivas apresentadas na apelação, expondo de forma clara e precisa as razões de seu convencimento quanto a cada uma delas. Não houve, portanto, qualquer violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência.

No que tange ao pedido de prequestionamento, observo que o acórdão embargado já enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante. Não há, portanto, necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento, pois a matéria já foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

De qualquer forma, para evitar futuras alegações de negativa de prestação jurisdicional, considero prequestionada a matéria relativa aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência (artigo 5o, LIV, LV e LVII, da CF).

Ressalto, por fim, que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, nem para a revisão do julgado. Seu cabimento restringe-se às hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, o que se verifica é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, devendo ser manifestado pela via recursal adequada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025